Tribunal: TCU
Processo: 020.532/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9974/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.532/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adeilda Rodrigues Monteiro (XXX.744.724-XX); Angela Antonio de Azevedo (XXX.290.807-XX); Claudia Cristina de Andrade Santos (XXX.839.504-XX); Iolanda Santos dos Santos (XXX.559.205-XX); Jandyra Braz da Silva (XXX.532.888-XX); Maria Lucia de Andrade (XXX.538.014-XX); Moema Campos dos Santos (XXX.661.905-XX); Shirley de Azevedo Cazuza (XXX.503.787-XX); Welba Lima dos Santos (XXX.277.945-XX); Wilma Lima dos Santos Coutinho (XXX.785.935-XX); Wilser Lima dos Santos (XXX.611.895-XX); Zenilda Macedo Mota (XXX.384.249-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.